Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704113-85.2022.8.07.0010 Número do processo na origem: 0704113-85.2022.8.07.0010 APELANTE: PMC SHOPPING, CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A APELADO: THIAGO OLIVEIRA SANTOS, LARISSA FARIAS DA SILVA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifestem-se os autores, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pela parte adversária no bojo de suas contrarrazões, quanto a possível violação ao principio da dialeticidade. Colhida a manifestação ou decorrido o prazo concedido, retornem conclusos. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora